Tribunal: TJSP
Processo: 1023988-16.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AÇÕES DE REPARAÇÃO DE DANOS E DECLARATÓRIA ENVOLVENDO SEGURADA, SEGURADORA E OFICINA MECÂNICA QUE REALIZOU OS SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OBJETO DA APÓLICE, INTEGRALMENTE CUSTEADOS PELA SEGURADORA – PRETENSÃO DA SEGURADA AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR PERDA TOTAL – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE O TOTAL GASTO PELA SEGURADORA NÃO EXTRAPOLOU O LIMITE DE 75% DO VALOR DE MERCADO DO BEM À

Ementa:
AÇÕES DE REPARAÇÃO DE DANOS E DECLARATÓRIA ENVOLVENDO SEGURADA, SEGURADORA E OFICINA MECÂNICA QUE REALIZOU OS SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO OBJETO DA APÓLICE, INTEGRALMENTE CUSTEADOS PELA SEGURADORA – PRETENSÃO DA SEGURADA AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR PERDA TOTAL – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE O TOTAL GASTO PELA SEGURADORA NÃO EXTRAPOLOU O LIMITE DE 75% DO VALOR DE MERCADO DO BEM À ÉPOCA, O QUE FAZ INDEVIDO O PAGAMENTO DA COBERTURA POR PERDA TOTAL – LAUDO PERICIAL, ADEMAIS, QUE ATESTOU QUE OS REPAROS FORAM REALIZADOS DE FORMA ADEQUADA, DEIXANDO O VEÍCULO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEGURANÇA – ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUBSISTENTE PARA SUSCITAR SOLUÇÃO DIVERSA – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001013280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023988-16.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
DANIELA APARECIDA SOBRAL, são apelados AGNUS REPARAÇÃO
AUTOMOTIVA LTDA. - EPP e ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1023988-16.2018.8.26.0224
Apelação Cível n.1027162-33.2018.8.26.0224
Apelação Cível no 1023988-16.2018.8.26.0224
Apelação Cível no 1027162-33.2018.8.26.0224
Votos nos 36040 e 36041
2
Apelante: Daniela Aparecida Sobral
Apeladas: Allianz Seguros S/A; Agnus Reparação Automotiva Ltda
EPP
Comarca: Guarulhos - 5a Vara Cível
Juiz prolator: Artur Pessoa de Melo Morais
AÇÕES
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
E
DECLARATÓRIA
ENVOLVENDO
SEGURADA,
SEGURADORA
E
OFICINA
MECÂNICA
QUE
REALIZOU OS SERVIÇOS DE REPARO NO VEÍCULO
OBJETO
DA
APÓLICE,
INTEGRALMENTE
CUSTEADOS PELA SEGURADORA PRETENSÃO DA
SEGURADA AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO
POR PERDA TOTAL
PROVA DOS AUTOS QUE
DEMONSTRA
QUE
O
TOTAL
GASTO
PELA
SEGURADORA NÃO EXTRAPOLOU O LIMITE DE 75%
DO VALOR DE MERCADO DO BEM À ÉPOCA, O QUE
FAZ INDEVIDO O PAGAMENTO DA COBERTURA
POR PERDA TOTAL LAUDO PERICIAL, ADEMAIS,
QUE
ATESTOU
QUE
OS
REPAROS
FORAM
REALIZADOS DE FORMA ADEQUADA, DEIXANDO O
VEÍCULO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E
SEGURANÇA

ARGUMENTAÇÃO
RECURSAL
INSUBSISTENTE
PARA
SUSCITAR
SOLUÇÃO
DIVERSA SENTENÇA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTOS Ns.o 36040 e 36041
A sentença de primeiro grau julgou improcedente a
ação de reparação de danos ajuizada pela consumidora em face da sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1023988-16.2018.8.26.0224
Apelação Cível n.1027162-33.2018.8.26.0224
Apelação Cível no 1023988-16.2018.8.26.0224
Apelação Cível no 1027162-33.2018.8.26.0224
Votos nos 36040 e 36041
3
seguradora e da oficina que consertou as avarias provocadas ao veículo
objeto da apólice em decorrência de acidente de trânsito, e, por outro
lado, acolheu parcialmente a reconvenção, condenando a autora a pagar
à segunda ré a importância de R$ 10.335,18, aí incluídos os valores da
franquia do veículo e das estadias do período em que o veículo
permaneceu nas dependências da oficina, com correção monetária e
juros.
Na mesma oportunidade, a sentença julgou
procedente a ação conexa de natureza declaratória ajuizada pela
seguradora, assim o fazendo para reconhecer como legítima sua recusa
em indenizar a cobertura por perda total e reputar cumpridas suas
obrigações com base no só custeio do conserto do bem.
Apela a autora, insurgindo-se exclusivamente contra
a parte da sentença em que reconhecida legítima a recusa da seguradora
em indenizar a perda total do veículo. Alega a recorrente, em síntese,
que magistrado e perito judicial avaliaram mal os valores relacionados
ao orçamento do conserto do veículo, os quais atingiram soma superior a
75% do valor de mercado do veículo à época do acidente, de sorte que
faz jus ao recebimento da indenização correspondente à perda total do
bem. Acrescenta que, segundo informou o perito, o veículo já não
apresenta a mesma segurança de antes, o que justifica ainda mais a
pretensão da recorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1023988-16.2018.8.26.0224
Apelação Cível n.1027162-33.2018.8.26.0224
Apelação Cível no 1023988-16.2018.8.26.0224
Apelação Cível no 1027162-33.2018.8.26.0224
Votos nos 36040 e 36041
4
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.

É o relatório.
A insurgência não prospera, sendo de rigor a
manutenção da sentença.
Segundo se extrai, a apelante Daniela, proprietária
de um automóvel segurado pela apelada Allianz, se envolveu em um
acidente de trânsito que resultou em danos na parte dianteira do veículo.
Não obstante a seguradora tenha custeado integralmente o conserto do
veículo, a apelante se recusou a retirá-lo das dependências da corré
Agnus, sob a justificativa de que o custo total dos serviços superou o
patamar de 75% do valor de mercado do bem, circunstância que, de
acordo com as condições da apólice, lhe confere direito ao recebimento
da indenização por perda total do bem, sendo esse o único ponto a ser
decidido.
Em primeiro lugar, devem ser destacadas duas
importantes premissas para a solução da controvérsia e aceitas pela
própria apelante, quais sejam, que o orçamento a ser levado em conta é
aquele que se encontra copiado às fls. 15/16 dos autos da apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1023988-16.2018.8.26.0224
Apelação Cível n.1027162-33.2018.8.26.0224
Apelação Cível no 1023988-16.2018.8.26.0224
Apelação Cível no 1027162-33.2018.8.26.0224
Votos nos 36040 e 36041
5
1023988-16.2018.8.26.0224, cujo valor é de R$ 14.896,84, bem como
que o valor de mercado do veículo a ser considerado para fins de
apuração do aludido percentual é de R$ 20.699,00.
Segundo a tese da apelante, há outros valores que
devem ser somados aos itens do referido orçamento, o que elevaria o
custo do sinistro para além do limite mínimo necessário para caracterizar
a cobertura de perda total.
Contudo, razão alguma assiste à recorrente.
Não há nenhuma dificuldade em verificar que a
caixa de direção do veículo constitui um dos itens incluídos no valor
total do orçamento, pouco importando a informação inicial de que o
custo da substituição da mesma não seria coberto, o que afinal não veio
a se confirmar. Aliás, não tivesse a seguradora arcado com a substituição
da peça, menor ainda seria o seu gasto com o conserto do veículo.
Por outro lado, evidente não haver nenhuma razão
lógica para somar ao orçamento o valor da franquia do veículo pago pela
própria recorrente. Tampouco somar o valor do reparo do para-brisa que
sequer foi realizado.
Ou seja, não há nenhum motivo para somar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1023988-16.2018.8.26.0224
Apelação Cível n.1027162-33.2018.8.26.0224
Apelação Cível no 1023988-16.2018.8.26.0224
Apelação Cível no 1027162-33.2018.8.26.0224
Votos nos 36040 e 36041
6
referidos valores ao total orçado, seja porque o primeiro deles já foi nele
computado, seja porque os demais valores dele não devem mesmo fazer
parte.
Prossegue a apelante dizendo que a seguradora teria
subdimensionado o número de horas necessárias para o conserto do
veículo com o único propósito de não atingir o limite de 75% do valor
do veículo. Ora, tal argumento não faz igualmente sentido, pois, se a
oficina recebeu pela execução dos serviços a exata quantia prevista no
orçamento (vide fls. 184), pouco importa que ela tenha gasto um número
de horas superior ao previsto para concluir o conserto.
No que tange às observações feitas pela apelante em
relação ao laudo pericial elaborado nos autos, reputo pertinentes
algumas considerações.
Em primeiro lugar, anoto que a análise do perito a
respeito dos valores envolvidos no conserto foi realizada a partir dos
mesmos documentos presente nos autos e nada de diferente foi
acrescentado, sendo irrelevante eventuais erros cometidos ao reproduzir
referidos dados em seu trabalho. Até mesmo porque, atestou o perito que
todos os valores de peças e serviços orçados pela seguradora estão
dentro dos parâmetros praticados pelo mercado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1023988-16.2018.8.26.0224
Apelação Cível n.1027162-33.2018.8.26.0224
Apelação Cível no 1023988-16.2018.8.26.0224
Apelação Cível no 1027162-33.2018.8.26.0224
Votos nos 36040 e 36041
7
Quanto ao aspecto técnico, após vistoriar o veículo,
o perito foi expresso em afirmar que o conserto foi realizado de forma
absolutamente adequada, recolocando o veículo em perfeitas condições
de uso e segurança para os ocupantes.
O simples fato do perito ter afirmado, em resposta a
um dos quesitos da seguradora, que os reparos realizados podem ser
detectados em eventual comercialização não tem nenhuma significância,
mesmo porque não é esse o fundamento da pretensão deduzida pela
apelante.
Ainda, informou o perito que todos os reparos
relacionados aos danos ocasionados com a colisão foram devidamente
realizados, o que afasta qualquer suposição no sentido de necessitar o
veículo de reparos adicionais cujo custo supere o valor orçado e gasto
pela seguradora.
Em conclusão, demonstrado nos autos ter a
seguradora gasto com o conserto do veículo valor inferior a 75% do seu
valor de mercado à época, correta a solução da sentença de reputar
indevida a cobertura por perda total reclamada pela segurada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1023988-16.2018.8.26.0224
Apelação Cível n.1027162-33.2018.8.26.0224
Apelação Cível no 1023988-16.2018.8.26.0224
Apelação Cível no 1027162-33.2018.8.26.0224
Votos nos 36040 e 36041
8
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo de 10%
para 12% o índice dos honorários sucumbenciais fixados em desfavor da
apelante na sentença.
ANDRADE NETO
Relator